Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM ADEQUADO PARA REDUÇAO EM FACE DO PRIVILÉGIO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.
I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
II - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.
III - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que encontra ressonância na prova dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento.
IV - A fração a ser aplicada em decorrência do privilégio (art. 121, §1o, do CP), deve observar a intensidade do abalo sofrido pelo agente, diante do grau de relevância da injusta provação.
V - Impossível dosar a maior ou menor emoção, diante da inviabilidade de prescrutar a psique do agente, serão as circunstâncias do caso concreto que determinarão se a injusta provocação justifica a intensidade do abalo do agente.
VI - A teor da orientação jurisprudencial dominante, a suspensão do direito de dirigir deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros da pena corporal, guardando-se a devida proporcionalidade.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.